Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-41.2022.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000508-41.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (RECORRENTE), EDUARDO CARRION DA SILVA - CPF: 061.619.201-07 (RECORRENTE), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), LEANDRO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 061.518.151-14 (RECORRENTE), MARCIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 793.275.591-34 (RECORRENTE), KACIELLY HILLARY SOUZA SANTOS - CPF: 087.553.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLY TEODORA PEREIRA GUIMARAES - CPF: 030.813.191-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVANDIR VIEIRA RODRIGUES - CPF: 061.502.781-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA DA SILVA MONTEL - CPF: 030.945.911-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO ROMEU DE ARAUJO MOTA - CPF: 632.315.223-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISA APARECIDA MOURA TOLEDO - CPF: 047.586.101-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RAVEL DA SILVA MONTEL - CPF: 030.945.921-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA APARECIDA CARVALHO - CPF: 021.883.361-00 (VÍTIMA), DIVINO OLIVEIRA LIRA - CPF: 026.505.671-39 (VÍTIMA), ERIVELTON COSTA SOARES - CPF: 048.862.971-37 (VÍTIMA), EUDES DOS SANTOS CABRAL JUNIOR - CPF: 050.330.291-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO [UMA VÍTIMA] E TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO [TRÊS VÍTIMAS]
-
PRONÚNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO -
ANÁLISE NO MÉRITO - PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E

AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR AS VÍTIMAS DE TENTATIVAS DE HOMICÍDIO - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO
PARA LESÕES CORPORAIS - AUTOR DOS DISPAROS DE ARMA DE FOG NÃO VISUALIZADA E/OU IDENTIFICADO POR TESTEMUNHAS E VÍTIMAS - UTILIZAÇÃO DE MARCARA E BONÉ PELO EXECUTOR - LOCAL COM ILUMINAÇÃO PRECÁRIA - R
ECONHECIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE APENAS COMO UMA DAS PESSOA QUE ESTAVA NO LOCAL -
ENVOLVIMENTO DO SEGUNDO APELANTE POR TER ESTACIONADO VEÍCULO DE RÉ - PRÁTICA COMUM ENTRE OS FREQUENTADORES DO LOCAL - PROIBIÇÃO DE AGLOMERAÇÃO DURANTE PANDEMIA DE COVID 19 - ENTREGA DE OBJETO PELO TERCEIRO RECORRENTE - PRESUNÇÃO DE SE TRATAR DE ARMA DE FOGO - NÃO CONFIRMAÇÃO POR TESTEMUNHAS - CONTRADIÇÕES ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS SOBRE AS VESTES UTILIZADAS PELO EXECUTOR DOS TIROS - FALTA DE CREDIBILIDADE - SUSPEITAS DE OUTRAS
MOTIVAÇÕES - NÃO INVESTIGAÇÃO - NÃO
CONFRONTO BALÍSTICOS ENTRE ARMAS APRENDIDA E CÁPSULAS RETIRADAS DAS VÍTIMAS
- N
ÃO
REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DE LOCAL DO CRIME - IMPORTÂNCIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - FILTRO PROCESSUAL - FUNÇÃO DE EVITAR JULGAMENTO PELO PLENÁRIO SEM A EXISTÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E
INDÍCIOS
DE AUTORIA - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO
.

O c. STJ possui entendimento de que a primeira fase processual do Júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e
indícios
de autoria

(HC nº 706.735/RS).

O juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade”
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, ‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000508-41.2022.8.11.0012

- COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RECORRENTES: MARCIO FRANCISCO DA SILVA

LEANDRO FRANCISCO DA SILVA

EDUARDO CARRION DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por MARCIO FRANCISCO DA SILVA, LEANDRO FRANCISCO DA SILVA e EDUARDO CARRION DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da ação penal (PJe 1º grau N.U 1000508-41.2022.8.11.0012), que os pronunciou por homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [uma vítima] e tentativas de homicídios qualificados por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [três vítimas] - art. 121, §º 2º, II e IV e

art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II e art. 69, todos do CP - (fls. 327/334-ID 161477848).

Os recorrentes suscitam ilegalidade do reconhecimento fotográfico do recorrente MARCIO FRANCISCO DA SILVA por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustentam que: 1) não há indícios suficientes de autoria delitiva para a pronúncia; 2) não teve a intenção de matar as vítimas de tentativas de homicídio, a justificar a desclassificação para lesões corporais.

Requerem o provimento para que seja anulado o reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, despronunciados. Subsidiariamente, desclassificadas das tentativas de homicídio
para lesões corporais (
fls. 898/919-ID 161479047).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 925/952-ID 161479053).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar. No mérito, pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ACUSADO PRONUNCIADO PELO COMETIMENTO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINAR: NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, ANTE A AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 226 CPP - DESCABIMENTO - DISPOSITIVO LEGAL É APENAS RECOMENDAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ ACERCA DO TEMA - RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO - MÉRITO: ALMEJADA IMPRONÚNCIA - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - INVIABILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE E NÃO IN DUBIO PRO REO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - ACUSADOS AGIRAM COM ANIMUS NECANDI - FASE PRELIMINAR - NECESSIDADE DA ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - fls. 993/1.013-ID 164738664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar ilegalidade do reconhecimento fotográfico do recorrente MARCIO FRANCISCO DA SILVA, por inobservância das formalidades legais, não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão de despronúncia, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

Dito isso, vejamos.

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01:

[...] no dia 1º de agosto de 2021, por volta das 02h50min., na via pública popularmente conhecida como “Curvão”, localizada na estrada que confere acesso à cidade de Campinápolis, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado MÁRCIO FRANCISCO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, impelido por motivação torpe e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, matou DIVINO OLIVEIRA LIRA, ao efetuar disparo(s) de arma(s) de fogo, que foi(ram) a causa eficiente de sua morte, contando, para o êxito desta empreitada criminosa, com a participação dos imputados EDUARDO CARRION DA SILVA e LEANDRO FRANCISCO DA SILVA.

FATOS 02, 03 E 04:

[...] nas mesmas circunstâncias espaço-temporais assinaladas no FATO 01, o incriminado MÁRCIO FRANCISCO DA SILVA, cônscio da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, imbuído de animus necandi, impelido por motivação torpe e mediante recurso que dificultou / impossibilitou a defesa das vítimas, tentou matar ADRIANA APARECIDA CARVALHO, ERIVELTON COSTA SOARES e EUDES DOS SANTOS CABRAL JÚNIOR, ao efetuar disparos de arma(s) de fogo nestas vítimas, somente não logrando êxito na consumação de seu intento por motivos alheios às suas vontades, contando, para a prática desta empreitada criminosa, com a participação dos implicados EDUARDO CARRION DA SILVA e LEANDRO FRANCISCO DA SILVA.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de:

a) MÁRCIO FRANCISCO DA SILVA, pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal (vítima fatal DIVINO OLIVEIRA LIRA) (FATO 01), e no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou / impossibilitou a defesa das vítimas), c/c art. 14, inciso II (vitimados ADRIANA APARECIDA CARVALHO, ERIVELTON COSTA SOARES e EUDES DOS SANTOS CABRAL JÚNIOR) (FATOS 02, 03 e 04), todos os delitos na forma do art. 69, todos do referido códex, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, e de;

b) EDUARDO CARRION DA SILVA e LEANDRO FRANCISCO DA SILVA, como incursos no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), c/c art. 29, ambos do Código Penal (vítima DIVINO OLIVEIRA LIRA) (FATO 01), e no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29 (vitimados ADRIANA APARECIDA CARVALHO, ERIVELTON COSTA SOARES e EUDES DOS SANTOS CABRAL JÚNIOR) (FATOS 02, 03 e 04), todos os delitos na forma do art. 69, todos do referido códex, com as implicações da Lei n.º 8.072/90 [...]”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça - fls. 327/334-ID 161477848).

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“A materialidade dos delitos encontra-se consubstanciada nos Boletins de Ocorrência nºs 2021.192939 e 2022.40352 (f. 13-16 e 190/191), Relatórios de Investigação nº 2021.13.4818, 2021.13.6824, 2021.13.18713 e 2022.13.15131, (f. 23/24, 74-100, 112-119, 194-201 [colorido] e 226-231), Termos de Exibição e Apreensão (f. 71 e 225), do Termo de Reconhecimento

Fotográfico (f. 105-110), Laudo de Exame de Necropsia da vítima DIVINO OLIVEIRA LIRA, (f. 434-442-ID 85690595), dos Laudos de Exame de Lesão Corporal nº 312.1.02.2021.022557-01 (ERIVELTON COSTA SOARES), 312.1.02.2021.021855-01 (EUDES DOS SANTOS CABRAL JUNIOR), 312.1.02.2021.021397-01 (ADRIANA APARECIDA CARVALHO), (f. 161-165, 166-171 e 172-177), no Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão, (f. 223/224), nos depoimentos prestados pelas testemunhas, vítimas e informantes prestados tanto na Delegacia de Polícia quanto perante a autoridade judiciária.

No que cerne à autoria, ao revés do que sustenta a defesa, tenho que se encontram presentes elementos suficientes para embasar a pronúncia dos acusados, conforme passo a delimitar nas linhas vindouras.

De se ver dos elementos coligidos aos autos que tanto os elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial quanto as provas colhidas já sob o crivo do contraditório no âmbito do judicial apontam em um mesmo sentido, estando, portanto, em harmonia, a denotar a autoria da prática dos crimes imputados aos acusados. [...]

Nesse ínterim, conforme relatado, a testemunha sem rosto 02 [...]

Neste contexto, quando de sua inquirição em sede policial, a testemunha DANILO narrou [...]

Some-se a isso o fato de que a testemunha CÍCERO, alcunhada de “Ceará”, também em sede policial narrou [...]

A testemunha EUDES DOS SANTOS CABRAL JÚNIOR, tanto em sede policial como em sede judicial, narrou que [...]

Por sua vez, ao ser inquirido em juízo, a testemunha DANILO RODRIGUES CÉSAR, em harmonia com a testemunha EUDES [...]

Noutro giro, as testemunhas sem rostos, inquiridas inicialmente em sede inquisitorial e, posteriormente em juízo, aduziram, de maneira uníssona [...]

Por seu turno, a vítima ERIVELTON COSTA SOARES [...]

Neste contexto, cotejando o conteúdo dos depoimentos das testemunhas e vítimas, é possível inferir que há indícios suficientes de autoria que apontam para os increpados como sendo os autores dos crimes imputados na denúncia. Destaco que há harmonia e verossimilhança nas diversas versões apresentadas, não havendo incongruência ou lacunas relevantes que possam apontar em sentido oposto.

Ademais, some-se ainda ao teor dos testemunhos prestados em sede policial e em juízo, o teor do Relatório de Investigação nº 2021.13.1873, subscritos pelos Investigadores da Polícia Civil, que evidenciam que o veículo Gol, de cor preta, de propriedade de EDUARDO, ruma no sentido da localidade denominada ‘Curvão’, sendo o dia e horário compatíveis com o dos fatos.

Em sede de interrogatório judicial, o acusado EDUARDO CARRION DA SILVA [...]

Por sua vez, em juízo, o réu LEANDRO FRANCISCO DA SILVA [...]

Por derradeiro, o increpado MÁRCIO FRANCISCO DA SILVA, ao ser inquirido em juízo, disse [...]

Nesse contexto, após cotejar todos as provas colhidas durante a instrução o feito, pode-se denotar que estão presentes indícios de autoria suficientes a embasar a pronúncia dos increpados.

Com efeito, além de as testemunhas e vítimas ouvidas terem sido praticamente uníssonas quanto à descrição dos fatos ocorridos nos momentos que antecederam o crime, há, no interrogatório dos réus diversas inconsistências que não permite, por ora, reconhecer a ausência de autoria.

Vale destacar que as testemunhas ouvidas, tanto em juízo como em sede policial, narraram com riqueza de detalhes toda a dinâmica dos fatos, desde o momento em que estavam numa festa no local denominado Chácara do Padre, quando já no início da madrugada, resolveram os ali presentes se encaminhar para o local conhecido como “Curvão”.

Narraram de modo uníssono as testemunhas o fato de que a testemunha Bárbara estava de moto e foram até a casa dela deixa a moto para que todos fossem juntos no veículo dirigido pelo increpado EDUARDO. Outrossim, destacaram que no caminho, o increpado LEANDRO teria perguntado ao increpado EDUARDO se o combustível daria para chegar até ao local, momento em que o motorista fez uma parada no Posto de Combustíveis para abastecer.

Após, as testemunhas e os increpados seguiram em direção ao “Curvão”, tendo, porém, parado no trevo que dá acesso à cidade de Campinápolis. Daí em diante se iniciam as divergências, uma vez que as testemunhas presentes no veículo narram que uma moto parou ao lado do veículo, tendo o increpado EDUARDO dito “o papai vai com a gente”, fato este negado pelos réus EDUARDO e LEANDRO.

Ademais, enquanto as testemunhas narram que os dois increpados teriam descido do carro e ido para a parte de trás, onde teriam pego algo no porta-malas, os increpados afirmam que apenas EDUARDO teria descido do veículo com o propósito exclusivo de urinar, tendo, logo após ter terminado, seguido viagem.

Outra divergência que exsurge decorre do fato de que as testemunhas ali presentes narraram que o increpado EDUARDO teria estacionado o carro de frente para a saída para Nova Xavantina, inclusive tendo justificado tal comportamento para uma eventual fuga da polícia, o que foi negado parcialmente pelo increpado, uma vez que admitiu ter estacionado o carro em tal direção.

Há ainda outras divergências nos interrogatórios dos réus. Isso porque, a princípio, o réu LEANDRO afirmou, num primeiro momento, que não contou sobre a briga ocorrida dias antes ao increpado MÁRCIO, ao passo que este afirmou que ficou sabendo por boatos acerca da briga. Porém, a genitora dos acusados, quando inquirida em juízo, afirmou que após a briga EDUARDO estava todo roxo e sagrando o nariz, sem fôlego e com dores nas costelas. Destacou ainda que LEANDRO interveio e também apanhou, tendo ficado com a boca cortada e pernas cheias de roxo. Afirmou que MARCIO viu EDUARDO todo estourado e disse que era bem-feito, por eles terem ido a festas.

Nesse contexto, sendo certo que nessa etapa processual vige o princípio do in dubio pro societate, compete ao juiz togado levar a questão a apreciação do Conselho de Sentença, a quem competirá julgar os increpados após a pronúncia. Destaco que não se tem, na hipótese, demonstração inconteste de que os increpados não sejam autores dos crimes que lhe são imputados, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária ou mesmo de impronúncia, teses estas que ficam, de logo afastadas.

Prosseguindo, já no que atine às qualificadoras imputadas, iniciando-se por aquela prevista no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal (motivo torpe), tem-se aparentemente, que o que deu ensejo à prática criminosa foi a ocorrência de uma briga, dias antes, envolvendo algumas das vítimas e os acusados EDUARDO e LEANDRO, o que se revela suficiente a permitir a sua incidência e leva-la ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

Ainda, quanto à qualificadora atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, revelam as provas colhidas que as vítimas foram colhidas de inopino, uma vez que o autor dos disparos teria saído da mata já empunhando as armas de fogo, quando então, sem qualquer anúncio prévio, passou a deflagrar os tiros, não dando às vítimas qualquer oportunidade de defesa, sendo, portanto, oportuno levar a apreciação em Sessão Solene pelos juízes naturais da causa, não sendo o caso de decote. [...]

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito:

1) PRONUNCIO os acusados MÁRCIO FRANCISCO DA SILVA, como incurso nos delitos descritos no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal (vítima fatal DIVINO OLIVEIRA LIRA) (FATO 01), e no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa das vítimas), c/c art. 14, inciso II (vitimados ADRIANA APARECIDA CARVALHO, ERIVELTON COSTA SOARES e EUDES DOS SANTOS CABRAL JÚNIOR) (FATOS 02, 03 e 04), todos os delitos na forma do art. 69, todos do referido códex, com as implicações da Lei n.º 8.072/90; e EDUARDO CARRION DA SILVA e LEANDRO FRANCISCO DA SILVA, pelo cometimento dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), c/c art. 29, ambos do Código Penal (vítima DIVINO OLIVEIRA LIRA) (FATO 01), e no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29 (vitimados ADRIANA APARECIDA CARVALHO, ERIVELTON COSTA SOARES e EUDES DOS SANTOS CABRAL JÚNIOR) (FATOS 02, 03 e 04), todos os delitos na forma do art. 69, todos do referido códex, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, para que sejam eles submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [...]”
(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito - fls. 820/840-ID 161475838)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Apreensão (fls. 40), Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.262692 (fls. 75), Laudo Pericial de Necropsia nº 312.1.01.2021.021998-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (vítima Divino Oliveira Lira - fls. 182/193), Laudo Pericial nº 312.1.02.2021.022557-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (vítima Erivelton Costa Soares - fls. 163/169), Laudo Pericial nº 312.1.02.2021.021855-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (vítima
Eudes dos Santos Cabral Junior
- fls. 170/175), Laudo Pericial nº 312.1.02.2021.021397-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (vítima Adriana Aparecida Carvalho - fls. 170/181), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Raissa Aparecida Moura Toledo, testemunha (fls. 33/35), Adriana Aparecida Carvalho, vítima de tentativa de homicídio (fls. 37/38),

Ravel da Silva Montel, testemunha (fls. 41/43), Barbara da Silva Montel, testemunha (fls. 45/46), Eudes dos Santos Cabral Junior, vítima de tentativa de homicídio (fls. 47/49 e 196),

Edvandir Vieira Rodrigues, testemunha (fls. 51/52), Adrielly Teodora Pereira Guimarães, testemunha (fls. 54/56), Cícero Romeu de Araújo Mota,

testemunha (fls. 65/67), Rhaylla Luiza Scapini, testemunha (fls. 72/73), Danilo Rodrigues Cesar, testemunha (fls. 106/108), testemunha sem rosto 1 (fls. 131/135), testemunha sem rosto 2 (fls. 136/138), Eliete maria da Silva, informante (fls. 157/160), Paolaine Pereira Fraga, informante (fls. 162/163), Osmar de Oliveira Gama, investigador de Polícia (fls. 250/260), Anderson Vieira dos Santos, testemunha (fls. 388/389), Marcelo Rodrigues Vieira, testemunha (fls. 391/391), bem como os interrogatórios de LEANDRO FRANCISCO DA SILVA,
recorrente conhecido por “Gordin da 99” (fls.
fls. 59/63,
142/144 e 256/258), EDUARDO CARRION DA SILVA, recorrente (fls. 147/.149 e 259/261)

e MARCIO FRANCISCO DA SILVA, recorrente (fls. 153/156 e 252/255).

A testemunha Danilo Rodrigues Cesar, na Delegacia de Polícia , reconheceu
“a fotografia do indivíduo - 05 MARCIO FRANCISCO DA SILVA como sendo a mesma pessoa que estava na localidade “Curvão” no dia dos fatos, o qual informa ser genitor dos irmãos LEANDRO e EDUARDO”
(Re
conhecimento Fotográfico nº 2021.16.339905 - fls. 109-ID 161477806).

Por determinação judicial [PJe NU 1000232-10.2022.8.11.0012],
“foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do investigado EDUARDO CARRION DA SILVA [...] onde foram apreendidos doze (12) cartuchos deflagrados calibre nominal 32, um (01) cartucho deflagrado calibre nominal 12, oito (08) cartuchos deflagrados calibre nominal 38 e um (01) esfera de chumbo aparentando calibre 12 deflagrada. Na residência de MARCIO onde também residia o investigado LEANDRO [...] foram apreendidos uma coronha de madeira para uso de arma de fogo do tipo espingarda, um (01) estojo intacto calibre nominal 32 e no quarto do casal um (01) caixa fechada contendo em seu interior cinquenta (50) estojos intactos calibre nominal 22”
(fls. 227/228-ID 161477816). Em busca pessoal, fora encontrado,
“em um bolso da calça de MARCIO, um revólver calibre .22 municiado com 7 (sete) munições intactas; no outro bolso da calça foi encontrado uma meia contendo 69 (sessenta e nove) munições intactas do mesmo calibre”
(fls. 250-ID 161477820 - Relatório de Busca e Apreensão nº 2022.13.13913 - fls. 222/223-ID 161477815).

Em Juízo foram ouvidos

Gislaine Prudêncio, Valério Carvalho da Guarda,
Rhaylla Luiza Scapini, Lusney Martins Negreiros, Eudes dos Santos Cabral, Danilo Rodrigues Cesar, testemunha sem rosto 1, testemunha sem rosto 2 (fls. 488/498), Raissa Aparecida Moura Toledo, Cícero Romeu de Araújo Mota, Eliete Maria da Silva, Anderson Vieira dos Santos, Jean Carlos Barbosa Ferreira, Carlos Daniel da Silva Dias, Paolaine Pereira Fraga (fls. 500/509),
Adrielly Aparecida Carvalho, Erivelton Costa Soares, Advandir Vieira Rodrigues e Núbia Katiane de Jesus Rocha Bueno
e interrogados
MARCIO FRANCISCO DA SILVA,
LEANDRO FRANCISCO DA SILVA e
EDUARDO CARRION DA SILVA
(Relatórios de Mídias - IDs 161478817, 161476370, 161476370).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Danilo Rodrigues Cesar [testemunha], na fase judicial, revelou que, durante a ‘Festa do Curvão’
“avistou EDUARDO há aproximadamente 4 metros de distância encarando todos que estavam na roda de amigos [...]; após Ravel e EDUARDO se afastarem, passados uns 5 minutos ouviu os disparos de arma de fogo, imediatamente saiu correndo por aproximadamente 10 a 15 metros em direção ao mato [...],

ao tentar sair com o veículo, o carro caiu num buraco e o declarante viu um senhor de aproximadamente 50 ( cinquenta) anos ‘para cima’, de estatura mediana, gordo (barrigudo), de cor branca, usando máscara, camiseta e um colete preto ‘tipo cowboy’, calça jeans e boné aparentando estar nervoso, passou pelo corpo de Divino e de Eudes ele se aproximou do carro, e nesse momento o declarante chegou a pedir a ajuda a ele para retirar o carro do buraco e ele disse ‘vaza, vaza, vaza, vai embora’, acrescentando que ele em seguida saiu para o rumo da pista [...] perguntado o declarante se viu se esse ‘senhor’ a quem pediu ajuda se ele estava armado, respondeu que ‘eu não sei, eu não vi porque eu estava bastante nervoso’, não viu o momento dos disparos, só ouviu o barulho; no domingo a noite em conversa com sua amiga Railla, ela lhe enviou uma mensagem dizendo que tinha conversado com um amigo dela que reside na cidade de Campinápolis, e que essa pessoa (a qual não sabe informar o nome) disse que o autor do disparos no ‘Curvão’ seria o pai de EDUARDO e LEANDRO, dizendo que ele estava ‘vingando’ uma briga que havia ocorrido anteriormente, há uns 30 ( trinta) dias antes do fato [...]
(fls. 106/108). Em Juízo,
“quando ouvi os tiros eu corri, depois que acabou os tiros eu voltei pra trás, daí que eu vi os meninos caídos [...], os tiros foram todos na sequência, coisa de segundos, nã ví quando o Divino foi atingido, eu corri, [...] os tiros virem todos da mesma direção, [...] todo mundo que acertou tava na mesma linha [...], eu vi depois o pai do EDUARDO, ele saiu do mato, olhou o Eudes e o Divino no chão e saiu mais pro escuro, [...] quando fui sair com o carro pra dar socorro pras vítimas, o carro tava num buraco, precisava um empurrar o carro pro outro tirar, aí ele passou no meio, a gente pediu ajuda pra ele [MARCIO], no entanto eu não conheci ele, eu fui ver depois que me mendaram as fotos dele, me mandaram, ai reconheci, [...] ele [MARCIO] veio andando no rumo que a gente tava, eu pedi ajudar pra ele pra tirar o carro né, no entanto eu nao sabia que era ele, foi quando ele disse “vaza, vaza, vai embora” [...], eu não conheci, ví que era um cara de idade, bem velho já, meio baixo, gordo, deve ter uns 50 anos, estatura média, ele tava de calça jeans, camiseta preta, boné e máscara [...] não notei sinais luminosos, [...] não lembro a cor do boné, tava escuro, não dava pra ver,

não prestei atenção se ele tava armado, [...] nesse momento não sabia que era o pai do EDUARDO, vim saber no domingo, quando me falaram que tinha sido ele, me mandaram foto, ai eu reconheci pelas fotos, [...] a Raylla me mandou mensagem e disse que um conhecido dela, que ficou sabendo da estória, disse pra ela que quem era pra morrer era eu e o Eudes, ela me disse essa estória que chegou, ela me disse isso no domingo a noite, [...] que uma pessoa chegou nela e tinha ficado sabendo que o pai do EDUARDO ia vingar porque eu tinha batido nele, [...] ela não me disse o nome dessa pessoa que teria dito, [...] ela conversou comigo pelo Watts app, ela disse que ficou sabendo, mas não disse quem era esse amigo, [...] quem me mandou a foto foi a Raylla, [...] aí identifiquei ele [MARCIO], ele ficou no meio dos carros, foi quase o último a sair, [...] no dia eu achei que era o EDUARDO porque ele ficou encarando a gente, foi o que veio na mente [...], depois desses fatos ele [MARCIO] ficou passando na frente da casa do Eudes [vítima], comigo não notei nada [...], o LEANDRO não vi no “Curvão”, [...] somente a Raylla me disse que o autor seria o pai do EDUARDO e LEANDRO, [...] fui ouvido na Delegacia tempos depois que a Raylla me mandou a foto de MARCIO, antes do reconhecimento fotográfico tinha visto a foto [...], na verdade eu não vi quem deu os tiros, eu vim ver depois que aconteceu, depois dos tiros, foi quando ele passou perto e eu pedi ajuda pra tirar o carro do local, até então nao sabia que era ele que deu os tiros [...], só escutei os disparos, não vi quem atirou [...], nem antes nem depois fui ameaçado, antes do homicídio ninguem foi ameaçado [...], essa pessoa de idade ficou por ali, perto dos carros, essa pessoa de idade, no entato não vi quem deu os tiros [...],

se você fosse o alvo porque ele nao te matou quando passou por voce? não sei, talvez não me conhece [...], pra mim lá eu pensei que era o EDUARDO [...] nunca tive problemas com eles, só esse da chacara da Raylla, [...] não ouvi outros boatos sobre o autor do crime [...], saiu uma conversa dum fazendeiro que poderia ter feito, mas como ele ia chegar lá, [...] achei que era o EDUARDO até ver a foto do senhor, ai falei, esse senhor tava lá, reconheci ele [MARCIO] pelo nariz e olho [...], o LEANDRO não sei do envolvimento dele, nao tive nada com ele, [...] eu e Eudes fomos presos muito tempo atrás por droga, éramos usuários [...]
(fls. 699 e Relatórios de Mídias - IDs 161478817, 161476370, 161476370);

- Advandir Vieira Rodrigues [testemunha], aduziu que esteve na “Festa do Curvão”, estacinou seu veículo
“de maneira que pudesse sair rapidamente caso a polícia chegasse”
; tão logo ouviu os disparos de arma de fogo deixou o local;
“ouviu boatos de que foram odis caras numa moto, um de blusão vermelho e que o atirador estava de colete, vindo da cidade”
;
“os boatos dão conta de que a motivação dos crimes se deu por causa de rolo de uma mulherm uma mulher de cabaré [...] outro boato é que é rolo de uma mulher casada, o cara que morreu estava se envolvendo com uma mulher casada”
(fls. 51/52). Na fase judicial, conhecer apenas o recorrente LEANDRO e a vítima Divino; esteve na Festa do Curvão; assim que ouviu os disparos de arma de fogo entrou em seu veículo e foi pra casa; tinha muita gente no local, inclusive “pessoas de fora”; vários veículos tocavam som alto no local; quando ouviu os disparos olhou na direção e logo correu; quando chegou na festa estacionou de ré, de frente pra BR pra que
“caso a polícia chegasse eu podia correr pra qualquer lado eu podia sair, porque nao podia ter esses eventos, por causa da pandemia, geralmente todo mundo fazia isso”
; em momento algum verbalizou pra irmos embora porque “ia dar merda”; não se lembra se ligou “pra Drica” depois do fato; durante a festa nao percebeu nenhuma movimentação estranha, não viu o atirador;
“ouviu boatos que os crimes eram por causa de mulher, mas não sei o motivo não”
; as vítimas estavam próximos a ele;
“os comentários foram de que mataram o Divino enganado”
;
“diz os boatos que os tiros vieram do rumo de Xavantiva, o cara tava de blusão vermelho, foi isso que o povo disse”
;
“o comentário foi que o pai foi atrás porque bateu no filho dele, também porque o Divino mexeu com mulher casada, com mulher de programa, alguém ficou com ciumes, esses comentários que eu ouvi, informação concreta nenhuma, várias pessoas disseram a mesma coisa, esses boatos, que foi por causa de mulher casada, Zenil, Niceia, um nome assim, disseram que ele morreu por causa de uma puta de luxo, que confundiu ele com o que agradeu o outro rapaz”
; não sabe informar o nome de nenhuma pessoa que comentou sobre a motivação dos crimes; houve um comentário também de que o autor dos crimes seria um fazendeiro; antes dos disparos não houve qualquer briga no local dos crimes (fls. 699 e Relatórios de Mídias - IDs 161478817, 161476370, 161476370);

- Raissa Aparecida Moura Toledo [testemunha], na Delegacia de Polícia, narrou que esteve na Festa do Curvão;
“após chegar no local, passados cerca de 40 minutos [...] avistou um homem descendo de uma motocicleta FAN 150, de cor escura, sendo que tal homem trajava calça, blusa de manga longa de cor preta e máscara cobrindo todo o rosto, deixando apenas os olhos descobertos, estatura baixa, corpo médio [...] o homem passou um pouco próximo da roda onde a depoente estava e caminhou na direção à roda em

que estava o Divino e o Eudes [...] não viu nenhuma arma [...] em ato continuo escurou três disparos seguidos, ocasião que de imediato saiu correndo [...] em direção ao matagal e, enquanto corria escutou diversos outros disparos [...] viu que o autor dos disparos ainda estava no local, vendo que esse rapaz caminhou na direção de um veículo para poder sair, mas o atirador disse pra ele “volta pra tras”, ao passo que o rapaz voltou [...] em seguida o rapaz perguntou ao atirador: “Posso ir agora” e o atirador respondeu “vaza, vaza” [...] o atirador subiu na moto dele e seguiu em direção à Nova Xavantina”
(fls. 33/35-ID
161477805
). Em Juízo, confirmou seu depoimento extrajudicial e acrescentou que chegou na
“Festa do Curvão bêbada já”
;
“já tava chapada quando ouviu o tiroteio”
; depois dos crime
“o atirador esperou todo mundo sair e foi atrás, a moto dele era de cor escura”
;
“não tinha como ver o rosto do atirador, estava de máscara”; “não viu quem mais estava li, com EDUARDO e LEANDRO, estava muito chapada, só lembra de ter visto eles mesmo”
;
“os disparos vieram do mato, não deu pra ver quem tava atirando, só depois que ele ficou parado deu pra ver ele, todo de preto, e o rosto tava tampado, não tinha como definir quem era [...] ele tava mascarado, todo de preto, com duas armas [...] não sei dizer se era magro ou mais cheio”
;
“depois disso o Eudes me falou que poderia ser por causa da briga que ele teve com esses meninos, na festa da Raylla, mas não sei, não sei se depois dessa briga ele foi ameaçado”
;
“com a claridade só vi uma arma, a outra não dava pra ver, só vi uma”
;
“já ouviu falar que Divino mechia com mulher casada [...] quando aconteceu isso saiu esse boato, que poderia ser isso, por conta de droga, saiu também um boato sobre fazendeiro, que eles não queriam mais essas festa, ai já chegoun atirando, saiu vários boatos, mas o mais boato que ele teria mexido com droga [...], vendo o atirado não tenho como afirmar que foi o MARCIO

[...]”
(fls. 699 e Relatórios de Mídias - IDs 161478817, 161476370, 161476370).

- Adriana Aparecida Carvalho [vítima de tentativa de homicídio], declarou ter ouvido os disparos de arma de fogo, mas não visualizado o autor dos tiros, tampouco suas características físicas e/ou o veículo utilizado por ele (fls. 37/38);

-

Ravel da Silva Montel [testemunha], na fase inquisitiva, informou que os recorrentes
“LEANDRO e EDUARDO, filhos do senhor MARCIO [...] convidaram para ir até a localidade do “Curvão” onde acontecia um evento; deixou sua moto na casa de LEANDRO e foram juntos pra festa no veículo de EDUARDO, VW/Gol G5 de dor preta; chegaram no “Curvão” por volta de 02h30min, momento em que veio até eles a pessoa de Advandir comentando “rumbora que acabou de acontecer uma briga” [...] assim que virou de cstas escutou um barulho, pensou que fosse uma bombinha, em seguida ocorreram outros diasoars, entre 9 e 10 no total”
; saiu correndo juntamente com sua irmã,
“LEANDRO e EDUARDO sairam correndo foram se enconder do outro lado da BR, no meio do mato; [...] chamou para irem embora [...], quando desceram a serra se depararam com um veículo Fiat Siena de cor preta, parado antes da ponte sentido Nova Xacantiva [...], mais à frente, cerca de 500m, depararam com outro veículo também parado, esse um GM/Celta de cor preta com duas portas, esse veículo também estava paardo sentido Nova Xavantiva [...], ao chegar na casa de LEANDRO comentou com os pais dele sobre o acontecido, a mãe assistia televisão e o pai estava deitado [...] EDUARDO trajava calça jeans, botas, blusa e um corta vento de cor preta [...] a compleição fisica do pai de LEANDRO é branco, baixo, gordo, aparentando uns 45 anos de idade [...]”
(fls. 41/43);

-

Eudes dos Santos Cabral Junior [vítima de tentativa de homicídio], na fase policial, afirmou que no local
“se juntou aos amigos Divino, Erivelton e Lucas, também com seu convecido Ravel, o qual se fazia acompanhar de EDUARDO [...] EDUARDO ficou mais afastado e de cabeça baixa, quanto a Ravel foi comprimentar todos que estavam na roda de amigos [...], após cumprimentar Ravel se afastou e entre 4 ou 5 min começaram os disparos”
;
“Ceará estava urinando e teria presenciado o momento em que o atirador saiu do meio do matagal; Ceará teria levantado as mãos e o suspeito comentado ‘não é com você não’, em seguida começaram dos disparos; perguntado se chegou a ver o atirador, se sabe informar se era mais de um afirmou ter ouvido comentários que era apenas um, usava toca ninja e colete a prova de balas, estava todo de preto; [...] não sabe declinar a compleição fisica do suspeito pelo fato de estar escuro, porém, ouviu comentários de que ele aparentava um senhor de idade em virtude da aparência e voz, era de estatura baixa [...]; dia 04/08/021 foram postados comentários no ZAP dando conta de que o possível suspeito de ter efetuado os disparos na localidade curvão seria a pessoa de MARCIO, genitor de LEANDRO e EDUARDO [...]”
(fls. 47/49 e 196). Na fase judicial, confirmou seu depoimento extrajudicial, acrescentou conhecer EDUARDO e LEANDRO apenas de vista, depois da festa da Railla
“houve um boato que EDUARDO iria pegar eu e o Danilo”
; foi atingido por tiros
“no braço e nas costas depois do Divino cair baleado”
; não visualizou ninguém saindo da mata,
“só ouvi boatos”
; não viu onde EDUARDO estava no momento dos disparos (fls. 699 e Relatórios de Mídias - IDs 161478817, 161476370, 161476370);

- Adrielly Teodora Pereira Guimarães [testemunha conhecida por “Drica”], em sede policial, revelou que foi na
“Festa do Curvão” juntamente com Barbara, Ravel, e os irmãos EDUARDO e LEANDRO”
; no caminho
“alguém desceu para fazer xixi”, neste momento perguntei porque tinha parado e quem era a pessoa da moto e Barbara respondeu que era o pai de EDUARDO e LEANDRO; [...] a moto e o carro seguiram até o Curvão próximos [...], a gente chegou, ficamos proximos à BR e Ravel foi cumprimentar alguem, nao sei quem era, Ravel voltou e disse: ‘vamo ficar todos juntos pra ninguém se perder’. Permaneceram juntos a declarante, Ravel, Barbara, LEANDRO e EDUARDO; [...] logo depois que a gente chegou, tipo uma duas músicas, a gente escutou o primeito tiro [...] retornaram pra cidade juntos”
(fls. 54/56). Em Juízo, afirmou não saber quem dirigiu o carro até a “Festa do Curvão”, se LEANDRO e EDUARDO; não se lembra se pararam na distribuidora para comprar bebidas; no caminho da festa pararam em um trevo,
“os dois irmãos conversaram com um cara de moto, essa pessoa estaria perguntando onde seria o curvão, nunca era num lugar só, sempre mudavam, enquanto eles conversaram Ravel saiu pra mijar”
;
“não viu como era essa pessoa que conversara, pois estava falando com a Bárbara, só vi que era um cara de moto, não prestei atenção na moto nem na cor, tava de noite, foi muito rápido, não lembro se perguntei quem era a pessoa que estavam conversando [...] se está no meu depoimento da Delegacia devo ter perguntado pra Bárbara então quem era a pessoa da moto [...], não se lembra do porta malas ter sido aberto não, acha que no carro tinha música, estava bebendo [...], não peguntou nada pros meninos quando entraram no carro, eles nao comentaram nada espontanemanete [...], não viu se essa foto foi pro Curvão, nem se foi a frente ou aatrás [...], o Cursão estava mais afastado daí [...], no momento dos tiros os irmãos estavam há uns 10 passos de mim e da Bárbara, dava pra ver eles [...], Ravel chegou a comprimentar outras pessoas mas não saiu de perto [...], após os disparos voltaram pra Xavantina em silêncio [...], fomos uns dos primeiros a sair do local, [...] a mãe deles abriu o portão, ficamos na casa deles conversando e benendo, quase até amanhecer o dia [...], Advandir passou de carro em frente à casa de LEANDRO e EDUARDO e buzinou [...], ficamos lá pra bebendo e conversando [...], a mãe deles ficou lá com a gente [...] aí fomos convesar sobre outras coisas [...], tinha um senhor lá, não sei quem era ele, mas não conhecia [...], Advandir me mandou mensagem como se estivesse preocupado, perguntando como eu estava [...], não viu as roupas que a pessoa da motocicleta vestia [...], depois dos disparos todos saíram correndo [...], não viu o atirador [...], Adevandir lhe mandou mensagem pedindo ajuda, mas não sabe do que seria [...], normalmente quando ele mandava mensagem assim é porque ele estava bêbado, por isso não preocupei muito [...], já tinha me pedido ajuda antes, quando tava bêbado [...], ninguám suspeitou de ninguém, até porque estávamos todos juntos [...] tava mais ou menos embriagada [...], não viu ou ouviu LEANDRO ou EDUARDO falarem sobre o pai, na ida ao Curvão [...] se tivessem aberto o porta malas, estava no banco de trás do carro, teria visto [...]”
(Relatórios de Mídias - IDs 161478817, 161476370, 161476370).

- Cícero Romeu de Araújo Mota [testemunha conhecida por “Ceará”], na fase inquisitiva, aduziu que, durante a festa,
“foi mijar atrás dos veículos quando ouviu um barulho [...] se deparou com um homem saindo do meio do capim e ele apontou sentido ao depoente uma arma de fogo de tamanho médio com dois canos; se lembra de ter comentado com ele ‘qual é velho’ tendo ele respondido ‘a treta não é com o cê não’; era um homem de estatura mediana, aparentando de 1,68 a 170 de altura, trajava camiseta preta, boné preto, máscara facial preta, calça jeans preta e por cima da camiseta um colete com detalhes em laranja de forma cruzada; esse colete aparentava um meio de sinalização; percebeu que o homem aparentava ter os cabelos da parte lateral lisos e um pouco grisalhos, em média 40 anos de idade; após conversar com o depoente o suspeito deu dois passos para frente, se abaixou e depois de fazer a mira efetuou o primeiro disparo, em seguida voltou a mirar e efetuou o segundo disparo, um atrás do outro; [...] após efetuar os dois primeiros disparos o suspeito sacou da cintura outra arma de fogo e continuou a disparar, ouviu o barulho de 5 a 6 disparos; [...] depois de descarregar a segunda arma o atirador voltou para o lugar de onde havia saído; [...] o suspeito caminhou sentido a uma motocicleta qee estava a cerca de 15m [...] com as armas em punho se sentou e esperou que todos fossem embora; não conseguiu ver as caracteristicas da motocicleta em razão de estar escuro [...], ouviu comentários de que o autor dos disparos seria o genitor de uns rapazes que haviam se envolvido em confusão com Eudes [...], mostrado a imagem de MARCIO FRANCISCO DA SILVA, constante do aparelho celular do IPC - Valério, afirmou que o mesmo tem a mesma aparência física do suspeito que efetuou os disparos”
(fls. 65/67). Na fase judicial, acrescentou no Curvão a visibilidade era ruim, não havia iluminação, apenas a claridade dos faróis dos veículos e luinosidade dos sons, deixou o carro estacionado de frente pra BR de onde veio; visualizou o autor dos disparos de arma de fogo e as pessoas baleadas; ajudou a socorrer as vítimas; durante o socorro o autor dos disparos permaneceu sentado em uma motocicleta, com as armas nas mãos;
“eu tava mais ou menor um metro e meio dele, eu olhei, vi a fisionomia, tudo, mas eu te falo, não da pra falar quem é, porque tanto o farois dos carros, a iluminação ruim, nao vou dizer que ra preto, branco, não tem como falar quem era, essa é a verdade, ele tava com um colete tipo laranja, aquela cor mudava a visão da gente, nao tem como falar, o colete era tipo sinal luminoso”
; a pessoa não era gorda, tinha mais ou menos 1,73 de altura;
“se fosse gordo eu diria, não era”
; chamei de ele de ‘véio’ não pela idade dele, porque não dava pra ver a idade;
“eu vi tudo o que aconteceu, o tempo todo que ele ficou atirando”
(Relatórios de Mídias - IDs 161478817, 161476370, 161476370);

- Rhaylla Luiza Scapini [testemunha], perante o Delegado de Polícia, narrou ter realizado uma festa em sua residêencia, no dia 10.7.2021, local onde ocorreu um desentendimento;
“as pessoas comentaram qye quem brigou foi EDUARDO, LEANDRO, Eudes e Danilo, os principais, mas outro homens também entraram, mas não presenciou”
;
“ouviu falar que foi porque EDUARDO estava alcoolizado e dando em cima das mulheres qye estavam lá, estava inistindo muito, tipo forçando [...], EDUARDO, muito alterado, deu um murro em seu próprio carro e quebrou o vidro de trás, ele não queria ir embora, com muito custo LEANDRO conseguiu levar EDUARDO embora [...]; no outro dia, domingo 11/07/2021, LEANDRO mandou um monte de mensagens pedido desculpas pelo ocorrido e que e por tudo que o irmão dele (EDUARDO) fez; passado vergonha e feito vexame’; neste mesmo dia, LEANDRO perguntou quem tinham sidos os homens que agrediram seu irmão EDUARDO; [...] disse que ‘não sabia quem tinham sido as pessoas que tinham se envolvido na briga, porque não tinha visto’; [...] manteve contato normalmente com todos os que citados nesta oitiva e que mais nada soube à respeito da briga ocorrida em sua residência”
(fls. 72/73). Judicialmente, confirmou seu depoimento extrajudicial, confirmou ter ocorrido uma briga entre EDUARDO, LEANDRO, Eudes e Danilo, entre outros; não visualizou a briga; “na Festa do Curvão não estava presente”; depois dos crimes
“ouviu muitos boatos, o povo tava falando que era porque o Divino era muito ‘galinha’, que ficava dando em cima de mulher casada, então alguém podia querer se vingar, saiu osutros boatos de que podia ser um fazendeiro, dali de perto, que nao queria a movimentação no curvão, que atirou e simplesmente acertou, outros falaram que era por causa de alguma briga anterior, outros falam que era porque Divino era muito arrogante com muitas pessoas [...] era comentário geral, cada lugar falavam uma coisa diferente”
;
“quando eu tinha contato com LEANDRO ele era uma pessoa bem tranquila”
; as festas aconteciam em beiras de estradas ou plantações, a iluminação era somente das lâmpadas de LEDs dos sons dos veículos, era comum a polícia ‘bater’ nessas festas, era comum também as pessoas deixarem os carros de ré para evadirem, caso a policia chegasse (Relatórios de Mídias - IDs 161478817, 161476370, 161476370);

- testemunha sem rosto 1, na fase policial, relatou ter ido à Festa do Curvão na companhia dos recorrentes LEANDRO e EDUARDO;
“seguiam pela BR e ao passar pelo último quebra molas, depois do último posto, EDUARDO comentou ‘o papai vai com a gente’; se lembra de conhecer o pai de LEANDRO, o senhor MARCIO; [...] chegando a plataforma que atravessa a BR, antes do trevo de Campinapolis, depararam com um indivíduo sobre uma motocicleta que estava estacionada do lado direito; não sabe informar as características da motocicleta, apenas que era de cor preta; EDUARDO comentou ‘LEANDRO, hó o papai lá’, EDUARDO sequer reduziu o veículo, deu sinal de luz e seguiu em frente; após fazer o trevo sentido a Campinapolis, EDUARDO parou o veículo do lado do banheiro da vendinha; assim que EDUARDO parou o veículo o individuo com a motociclea parou a lado da janela do motorista; pode perceber que o motociclista trajava moleton de cor preto e calça jeans, contudo, não se lembra a cor do capacete apenas que de cor escura; [...] EDUARDO desceu e foi conversar com ele; enquanto os dois conversavam (pai e filho), seu irmão RAVEL abriu a porta para urinar; [...] perguntada se percebeu de EDUARDO ter aberto o porta malas do veículo afirmou que não; perguntada se percebeu de EDUARDO ter entregue algum objeto ao pai afirmou que não, estavam todos bebendo e conversando; QUE, assim que EDUARDO retornou ao veículo ele comentou ‘o papai vai na frente’; o pai de EDUARDO seguiu com a motocicleta na frente do veículo até o local do som; [...] EDUARDO manobrou o veículo e estacionou na pista sentido a Nova Xavantina, se lembra de EDUARDO ter tecido os seguintes comentários ‘vamo deixar o veículo do jeito de nós ir embora porque se a polícia chegar é só entrar e sair’; [...] assim que desceram do veículo, caminharam por aproximadamente 5m quando se aproximou Advandir comentando com seu irmão ‘Ravel, se eu fosse vocês ia embora, acabou de acontecer uma briga doida aqui’ [...] Ravel comentou que ia procurar alguém para que eles pudessem se inturmar, sendo que a depoente, Drica, EDUARDO e LEANDRO permaneceram ao lado da BR; [...] assim que Ravel retornou até eles ouviram um barulho, [...] após o primeiro barulho começaram os outros disparos, um atrás do outro [...]; assim que chegaram a casa de EDUARDO e LEANDRO a genitora deles, senhora Elite já esperava no portão, percebeu dela estar nervosa e trêmula; a genitora de EDUARDO indagou o que tinha acontecido ao que a depoente afirmou ‘teve tiro, mataram gente no curvão’; indagou a mãe de EDUARDO ‘tia, cadê o tio MARCIO’ ao que ela afirmou ‘foi na fazenda ver um frete’; [...] MARCIO saiu do interior da residência, trajava short de dormir; MARCIO indagou sobre o que tinha acontecido [...]”
(fls. 131/135). Em sede Judicial, confirmou sua declaração prestada na Delegacia de Polícia e acrescentou que, depois da festa na chácara da Railla LEANDRO afirmou que essa briga
“ia ter volta”
; no caminho pro Curvão MARCIO estava de moto à frente do veículo;
“no Curvão EDUARDO deu a volta e estacionou perto da BR, rumo à Xavantina, pro caso da polícia aparecer, em razão da pandemia e o Curvão é clandestino, não podia acontecer”
; quando os disparos ocorreream estavam todos juntos, EDUARDO, LEANDRO, Bárbara e Adrielly; na volta, depois da ponte, visualizaram o carro do Advandir estacionado, com pisca aberto; chegando na casa
“EDUARDO businou, a mãe dele, aí Eliete veio e abriu o portão [...] MARCIO saiu de dentro da casa, ai eu não entendi como ele já estava ai”
;
“sabe que MARCIO subiu a serra, mas não chegou a ver ele”
no Curvão; foi cumprimentar as pessoas dos grupos porque os conhece, não a pesido de EDUARDO ou LEANDRO; o percurso entre a festa e a casa demodou cerca de 20 a 25 minutos; entranhou o fato de Eliete estar abrindo o portão quando eles chegaram; não questinou MARCIO como ele já estava em casa se o viu no Curvão;
“não sabe até que hora ficou na casa, até porque já havia ingerido muita bebida alcóolica”
; alguns dias depois LEANDRO mandou mensagem dizendo que
“tinha uma coisa seria pra me dizer, mas não disse o que era”
, nem se encontraram pra ele falar; ficou surpreso pela suspeita das autorias imputadas aos recorrentes;
“no começo saiu conversa de que poderiam ser fazendeiros”
(Relatórios de Mídias - ID 161478858);

- testemunha sem rosto 2, na Delegacia de Polícia, descreveu que,

“no dia do fato (01/08/21) [...] LEANDRO/EDUARDO) convidaram algumas pessoas para irem até o local conhecido como curvão; [...] foram até o Auto Posto Shel e depois de abastecer o veículo seguiram sentido ao curvão; o veículo era conduzido por EDUARDO e LEANDRO estava como carona; próximo a ‘Portal’ que cruza a BR 158 de um lado para o outro tinha uma motocicleta estacionada e um indivíduo sentado em cima dela; era uma mocicleta de cor preta e o condutor trajava moleton de cor preto, calça jeans e boné preto; [...] EDUARDO deu sinal de luz e comentou com o irmão (LEANDRO) ‘"ó o papai aí’; [...] EDUARDO seguiu com o véiculo e após fazer o contorno sentido a Campinapolis estacionou ao lado da vendinha; MARCIO estacionou a motocicleta ao lado da janela do motorista, percebeu que EDUARDO colocou a cabeça para fora e os dois conversaram; sentado na motocicleta, MARCIO empurrou a mesma para trás com os dois pés e EDUARDO depois de abrir a porta foi conversar com ele; estava sentado no banco traseiro e percebeu o momento em que EDUARDO abriu a tampa do porta malas e foi em direção ao pai; visualizou o momento em que EDUARDO pegou um objeto no porta malas do veículo e entregou ao pai, porém, não sabe do que se trata; depois de fechar o porta malas EDUARDO adentrou ao veículo e comentou ‘o papai vai na frente’; MARCIO seguiu conduzindo a motocicleta até a serra, depois o perdeu de vista; ao chegar no local (curvão) EDUARDO estacionou o veículo de frente para a MT sentido a Nova Xavantina; assim que desceram do veículo estavam todos conversando quando alguém indagou de LEANDRO ‘o que seu pai veio fazer aqui’ tendo ele afirmado ‘veio resolver o negócio da briga’; quando LEANDRO comentou sobre a briga ligou os fatos a um entreveiro envolvendo EDUARDO e Eudes conhecido como "Zóio"; QUE, essa briga teria ocorrido na chácara de RHAILA; [...] desceram do veículo e estavam ao lado da BR quando teria chegado MARCIO; que chegou a pé e chamou EDUARDO para conversarem em separados; percebeu que MARCIO estava sem o capacete e trajava as mesmas vestes informadas anteriormente, inclusive o boné preto; depois de conversar com EDUARDO, MARCIO saiu e não viu para onde ele foi, já deparou com EDUARDO ao lado dos outros; [...] estavam convesando quando ouviu um barulho meio abafado, como se fosse uma bombinha, em seguida ocorreram vários disparos, entre 8 a 9; o barulho do primeiro disparo foi diferente dos demais, após o primeiro disparo os outros ocorreram em sequência; [...] assim que começaram os disparos correu para se esconder, após adentraram ao veículo de EDUARDO seguiram sentido a Nova Xavantina; perguntado se depois dos disparos voltou a visualizar a pessoa de MARCIO afirmou que não, ele sumiu, não viu mais ele e nem a motocicleta; [...] no dia seguinte veio a saber que além de Eudes e outras três pessoas foram alvejadas e que Divino tinha vindo a óbito”
(fls. 136/138). Em Juízo, corroborou seu depoimento extrajudicial, acrescentou no caminho até Curvão encontraram MARCIO,
“ele seguiu a gente, mas depois sumiu, pra mim ele foi rumo a Campinápolis, ele não parou nem na primeira entrada nem na segunda, ele subiu o morro”
; tão logo chegaram no Curvão, Advandir chegou na roda em que estavam e disse que havia acabado de acontecer uma briga e
“se fosse nós ia embora”
;
“nunca suspeitei do MARCIO, fiquei sabendo pela polícia, eles foram lá na miha casa, em nunehum momento suspeitei de MARCIO”
; na saída do local do crime visualizaram o carro de Advandir parado na beira da estrada; ma mesma noite Advandir enviou mensagem para Drica dizendo que tinha feito uma besteira
“ele estava apavorado”
, mas desligou sem dizer do que se tratava,
“não demos moral, não falamos mais com ele”
;
“se foi o MARCIO mesmo ele foi muito ligeiro, porque nós chegamos lá ele já tava lá na casa, de shortinho de dormir, sem camisa”
(Relatórios de Mídias - ID 161478858);

- Eudes dos Santos Cabral Junior [vítima], extrajudicialmente, revelou que
“
a pessoa suspeita de ter efetuado os disparos, conhecida como MARCIO, quase que diariamente passa em frente à sua casa [...], nas ocasiões, ele se utilizada de uma motocicleta Titan de cor Preta (2008) ou um veículo VW GOL ‘bola’ de cor vermelha, 4 portas; [...] MARCIO nunca lhe disse nada, ele apenas passa em baixa velocidade e fica ‘encarando’ o declarante; [...] devido ao ocorrido, o declarante saiu de Nova Xavantina no mês de setembro/2021 e foi trabalhar em uma fazenda no município de Água Boa/MT, tendo retornado para Nova Xavantina a cerca de 1 semana, e tão logo retornou, MARCIO voltou a passar em frente a sua casa; está com muito medo do que possa vir a ocorrer, temendo por sua vida; inquirido se já teve alguma rixa com MARCIO, afirma que com ele não, mas com o filho dele sim, esclarecendo que essa briga com o filho dele foi antes do crime ocorrido no ‘Curvão’”
(fls. 196);

-
Erivelton Costa Soares [vítima de tentativa de homicídio], perante a autoridade judicial, descreveu ter sido atingido por um tiro na perna; não visualizou o autor dos disparos; no hospital a vítima
“Eudes comentou que tinha tido uma briga numa chácara, que

talvez tinha acontecido isso por causa da briga dessa chácara que tinha batido no LEANDRO ou EDUARDO”
;
“um tempo depois ele mandou mensagem perguntando como eu estava, ai ele falou que ficou sabendo que essa briga toda foi por causa dele, que o pessoal tinha dito que era pra matar ele, esse motivo tava circulando na cidade, que o ocorrido tinha sido por causa dessa briga, não conversei com alguém específico, ficaram sabendo, eram suposições né, comentários que estavam circulando, mas não tinha nada concreto”
;
“ouvi outros boatos de que era por causa de mulher casada e de fazendeiro que podia ter feito isso por causa da bagunça [...], eu acredito que o tiro que me acertou foi bala perdida [...], não sei o calibre da bala que me atingiu, na hora que tirou a bala o médico disse que podia ser de uma arma 357, mas eu não sei, não fui procurar saber”
; não visualizou o atirador ou a roupa que vestia; o Eudes e Divino não possuem semelhança física e os dois estavam de boné na noite dos crimes; não viu MARCIO, EDUARDO e LEANDRO no local;
“não ouviu o atirador falar nada, nem viu de onde veio os tiros, o som dos carros estava ligado”

(Relatórios de Mídias - IDs 161478817, 161476370, 161476370);

- Carlos Daniel da Silva Dias e Jean Carlos Barbosa Fereira [testemunhas], em depoimentos prestados na fase judicial, narraram não terem presenciado os crimes, mas terem ouvido comentários que os crimes ocorreram porque a vítima de homicídio [Divino] “
mexia com mulher casada
”; não ouviram qualquer comentário de que os recorrentes queriam vingar pela briga ocorrida na chácara da Railla; relataram sobre as condutas sociais de LEANDRO e EDUARDO (ID 161478209);

- Anderson Vieira dos Santos [testemunha], perante o Delegado de Polícia, verbalizou ter ouvido os disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas, “
pareceu que eram de armas diferentes’ ou mesmo que poderia haver mais de um atirador, cada um deles usando uma arma diferente; depois que os tiros cessaram, este declarante e Danilo prestaram socorro a Eudes e a uma mulher ferida e os levaram para o hospital; QUE, perguntado se viu quem foi(ram) o(s) autor(es) dos disparos, este declarante disse que viu ‘um homem que estava vestido com um colete’ e que deduz que tenha sido este homem o autor dos disparos; perguntado se conheceu quem era o tal homem que deduziu ser o autor dos disparos, este declarante negou conhecê-lo; perguntado se é capaz de reconhece-lo se fosse apresentado a fotografias dele, por exemplo, este declarante disse que acredita que não, visto que estava muito escuro e que o viu somente de relance; perguntado sobre as características físicas do tal homem a quem atribuiu a autoria dos disparos, este declarante disse tratar-se de um ‘homem mais velho, com cerca de 45 a 50 anos, que ele tinha cabelo branco e barba branca’; [...] conhece somente LEANDRO, de vista; perguntado se recorda-se de ter visto algum deles na festa do Curvão, este declarante disse que não se lembra de tê-los visto naquela festa [...]”

(fls. 388/389). Na fase judicial, corroborou seu depoimento extrajudicial e reforçou que o
“local estava muito escuro, não dava pra ver nada”
e
“não ser possivel identificar essa pessoa que estava usando colete”
(Relatórios de Mídias IDs 161476390/161476393);

- Marcelo Rodrigues Vieira [testemunha], destacou não ter visto a pessoa que efetuou os tiros, mas apenas ouvido os disparos de armas de fogo; depois de visualizar as vítimas feridas
“
apareceu um ‘homem encapuzado, um cara baixo (não muito alto, de estatura mediana), forte e troncudo, que estava de colete de cor escura e que estava com uma arma longa na mão’, que ordenou que este declarante afastasse-se do veículo, dizendo: ‘vaza!, vaza!’; imediatamente, recuou, aguardou alguns minutos e, somente depois, foi até o veículo, para fugir daquele local; quando retornou ao veículo, não mais viu o atirador; perguntado se é capaz de identificar o atirador, se acaso fosse mostrado a fotografias dele, por exemplo, este declarante negou, alegando que estava muito escuro e que não viu a fisionomia da pessoa; perguntado se conhece EDUARDO CARRION DA SILVA, LEANDRO FRANCISCO DA SILVA ou MARCIO FRANCISCO DA SILVA, respondeu que conhece somente MARCIO, de vista, lembrando que sabe que ele possui um caminhão de fretes; perguntado se recorda-se de ter visto algum deles na festa do Curvão, este declarante disse que não se lembra de tê-los visto naquela festa”

(fls. 391/391);

- Núbia Katiane de Jesus Rocha Bueno [policial militar], em Juízo, relatou ter participado da ocorrência policial após os fatos; no hospital onde as vítimas foram levadas, uma pessoa [não identificada] informou que um homem
“encapuzado, tampando o rosto”
chegou no local efetuando os disparos, momento em que verbalizou pra essa pessoa ir embora que a confusão não era com ela; essa pessoa disse não ter como identificar a pessoa porque estava encapuzado; em frente ao hospital tinha muitas pessoas,
“essas pessoas estavam embriagadas, nervosas, não falavam coisa com coisa”
; terminamos a diligência policial sem qualquer suspeito dos delitos; minha guarnição não participou de diligências no local dos fatos,
“sobre a motivação dos crimes foi cogitado, por comentários, que poderia ser um fazendeiro revoltado por causa dessa molecada estar sempre se reunindo, deixando sujeira, fazendo barulho, foi o único comentário que eles estavam falando naquele momento, que poderia ser algum fazendeiro, chacareiro revoltando, devido essas reuniões que frequentemente aconteciam, sempre deixavam muita sujeira, som alto também, o primeiro relato foi que teria chegado atirando a ermo [...] a polícia militar foi acionada diversas vezes, inclusive um final e semana antes, acionados por fazendeiros, sitiantes, que estavam reclamando, constantemente a população reclama desses encontros, desses Curvões da vida, estava na época de pandemia, mas antes mesmo eles faziam essas reuniões, contudo na pandemia aumentou por não poderem estar nas ruas”

(Relatórios de Mídias - IDs 161478817, 161476370, 161476370);

- Gislaine Prudêncio [policial militar], em Juízo, narrou ter participado da ocorrência policial; no hospital a testemunha
Cícero Romeu de Araújo Mota, conhecido por “Ceará”], narrou a dinâmica dos crimes; nao participou de diligências no local dos fatos; acionaram a equipe da polícia civil e do IML; o que passado pra equipe é que o autor do crime seria um homem, mas não teriam mais informações, questão de características, porque estava de boné, alguma coisa no rosto e “
uma blusa com sinais luminosos
”; também
“não souberam informar a cor e as demais características da motocicleta”
utilizada pelo executor, na fuga; a policia militar recebeu algumas reclamações de fazendeiros e moradores da região onde são realizadas essas festas, por perturbação; nesses locais ocorre uso de bebidas alcoolicas e até mesmo entopecentes; a informação é de que haviam muitas pessoas no local; foi questionado a testemunha Cicero sobre as caracteristicas do autor dos disparos, mas ele não soube dizer, somente que estava com bone, algo no rosto e roupa com sinais luminosos; a guarnição que foi até o local do crime encontraram apenas o corpo da vítima de homicídio; as armas de fogo não foram apreendidas; não sabe dizer quais tipos de munições foram utilizadas; é comum as pessoas estacionarem os veículos de ré para facilitar a fuga caso a polícia chegue, inclusive já houveram colisões de veículos nessas fugas; sobre a autoria desses crimes
“várias hipóteses foram levantadas [...] as pessoas lá comentaram que poderiam ser fazendeiros, encomodados com o barulho, mas isso foi só conversa de terceiros”

(
Relatórios de Mídias -
ID 161478817);

- Valério Carvalho da Guarda [investigador de Polícia], em sede judicial, pontuou que
“saiu nas redes sociais as imagens de MARCIO, EDUARDO e LEANDRO como autores desses crimes, começamos a diligenciar”
, na casa da vítima Eudes ele lembrou da briga na chácara da Railla, segundo informações MARCIO não teria gostado do filho ter apanhado, “
segundo informes o motivo seria esse
”; “
tivemos outras informações de que MARCIO esteve no local dos crimes, numa motocicleta preta, que no caminho até o Curvão Eduardo teria parado o veículo e entregue algum objeto para MARCIO
”; MARCIO já cometeu outro homicídio; as imagens das câmeras de segurança mostram o veículo do EDUARDO em direção ao local do evento;

“o carro já foi estacionado num ponto estratégico pra fuga”
; no momento da prisão de MARCIO ele estava portando um revólver calibre 22 e diversas munições de revólver; depois desses fatos MARCIO estaria rondando a casa do Eudes; Advandir não foi investigado por esses crimes; a suposta briga narrada por Advandir às testemunhas Bárbara e Adrielly não foi objeto de investigação;

segundo as informações o autor dos disparos foi um dos últimos a sair da sena dos crimes
(
Relatórios de Mídias -
ID 161478822/161478829);

- LEANDRO FRANCISCO DA SILVA [
recorrente conhecido por “Gordin da 99”], admitiu ter ido à “Festa do Curvão” juntamente com seu irmão EDUARDO CARRION DA SILVA, Bárbara e Ravel; negou ter encontrado seu genitor no caminho até o local da festa; voltaram pra casa,
“e foi sua genitora que levantou pra abrir o potrão
”; seu pai estava em casa, dormindo; “
pediu aos outros que mentisse sobre terem ido ao Curvão para não serem arrolados como testemunhas
”; “
o declarante e seu irmão já tiveram desavença com Eudes, na Chácara da Rhailla, 2 ou 3 semanas antes do ocorrido no Curvão
”; negou
“ter algum tipo de ameaça entre as pessoas envolvidas na brigam depois disso não voltou a ver Eudes nem os outros envolvidos na confusão”
;
“ouviu comentários de que os autores possam ser fazendeiros que residem no entorno ou até mesmo policiais”
(fls.
fls. 59/63,
142/144 e 256/258). Na fase judicial,
“
não ser o autor do crime e nem ter tido qualquer participação. Ainda, negou que seu irmão e seu pai tenham qualquer envolvimento no crime. Disse lembra-se da briga ocorrida dias antes envolvendo seu irmão, porém não contou os fatos a seu pai MÁRCIO. Destacou que quando chegaram ao “Curvão” no dia do ocorrido, a pessoa de Advandir teria alertado sobre a ocorrência de uma briga no local. Ato contínuo, asseverou que logo após Ravel cumprimentar os colegas dele os tiros começaram, porém ele se apavorou e correu para o carro, uma vez que não estava entendendo o que estava acontecendo. Afirmou que as mesmas 5 (cinco) pessoas que foram no carro até o “Curvão” foram as que retornaram a Nova Xavantina após o ocorrido. Em tempo, pontuou que no caminho até o “Curvão” seu irmão EDUARDO parou o carro para urinar no trevo para Campinápolis, tendo somente ele descido do carro. Destacou não haver qualquer moto no local naquele momento. Afirmou que EDUARDO chama seu pai pelo nome e que nem em brincadeira EDUARDO chama MÁRCIO de pai. Disse que EDUARDO sequer se lembrava de ter apanhado na festa ocorrida alguns dias antes dos fatos”
(
excerto da sentença -
fls. 820/840-ID 161475838);

- EDUARDO CARRION DA SILVA [recorrente], tanto em sede policial quanto em Juízo, negou qualquer envolvimento nos crimes; aduziu que
“foi pro “Curvão” juntamente com “seu irmão LEANDRO, Ravel, Bárbara e Adriely”
; seu “
genitor MARCIO não acompanhou-os ao “Curvão”
; no caminho pararam o veículos apenas pra ele urinar; não encontraram com seu genitor no caminho até a festa;
“estacionaram o carro de ré caso chegasse a polícia, como todos faziam lá”; “a briga que teve anteriormente foi com Danilo”; “as cápsulas de 38 encontradas em minha casa eram usadas para perfurar traia de areio, porque trabalho com cavalo, serve pra perfurar o couro”
(fls. 147/.149 e 259/261). Em interrogatório judicial,
“aduziu que no dia dos fatos não encontrou com o corréu MARCIO no caminho para o “Curvão”. Reconheceu, porém, que no caminho até o referido local parou o veículo no entroncamento da Rodovia para Campinápolis unicamente para urinar, como afirmaram as testemunhas que estavam dentro do carro. Negou que o padrasto (MARCIO) tenha o acompanhado até o “Curvão”. Confirmou que deixou o carro estacionado no sentido de Nova Xavantina. Afirmou que Advandir teria lhe falado sobre uma briga que teria ocorrido no local momentos antes de chegar ao “Curvão”. Declarou ainda que não se lembra da briga ocorrida dias antes.

que durante o trajeto até o local dos tiros nenhuma moto parou para falar com ele. Informou ainda que quando criança chama MÁRCIO de pai, mas que quando adulto, passou a chamá-lo pelo nome, nunca o tendo chamado de “papai”. Afirmou que quando chegou em casa após o ocorrido, MÁRCIO estava em casa, tendo o mesmo saído para fora de bermuda, sem camisa, porque estava aparentemente dormindo”
(excerto da sentença -
fls. 820/840-ID 161475838
);

- MARCIO FRANCISCO DA SILVA [recorrente], nas fases inquisitiva e judicia, afirmou ser genitor de
LEANDRO FRANCISCO DA SILVA e padrasto de
EDUARDO CARRION DA SILVA e negou qualquer envolvimento nos crimes contra a vida; admitiu ter sido preso na posse de uma arma e munições; alegou andar armado em razão de estar sendo ameaçado de morte pela facção Comando Vermelho
“desde que seus filhos LEANDRO e EDUARDO se envolveram em uma briga”
(fls. 153/156 e 252/255).

Em Juízo,
“negou ter qualquer participação nos crimes que lhe são imputados, e disse não conhecer qualquer uma das vítimas.

Ao ser indagado sobre a briga ocorrida dias antes, disse que ficou sabendo que um de seus filhos havia se envolvido numa “peia”, tendo o mesmo em seguida confirmado com eles e não os viu machucados. Negou ter ido até o “Curvão” no dia dos fatos e alegou jamais ter ido àquele local. Disse ter tomado conhecimento do crime por conta de boatos, e após, por meio da repercussão social.

Acerca do revólver apreendido consigo no momento do cumprimento do mandado de prisão, afirmou portá-lo pois já foi assaltado entre 4 e 5 vezes. No que tange às munições apendidas, disse que as munições calibre 22, eram se deu revólver. Quanto ao fato de ter passado diversas vezes na frente da residência de Eudes, negou ter feito isso, mas pontuou que isso possa ter ocorrido pois o mesmo trabalha com fretes”
(excerto da sentença - fls. 820/840-ID 161475838
).

Dito isso, vejamos.

O homicídio de Divino Oliveira Lira e as tentativas de homicídio de
Erivelton Costa Soares, Eudes dos Santos Júnior Cabral e Adriana Aparecida Carvalho, no dia 1º.8.2021, por volta das 2h50m, na via pública entre os Municípios de Campinápolis e Nova Xavantina, conhecida por “Curvão”, mediante diversos disparos com armas de fogo, estão demonstrados nos
Laudos Periciais de Necropsias nº 312.1.01.2021.021998-01 (vítima Divino Oliveira Lira - fls. 182/193), nº 312.1.02.2021.022557-01 (vítima Erivelton Costa Soares - fls. 163/169), nº 312.1.02.2021.021855-01 (vítima
Eudes dos Santos Cabral Junior
- fls. 170/175) e nº 312.1.02.2021.021397-01 (vítima Adriana Aparecida Carvalho - fls. 170/181).

A presença dos recorrentes
LEANDRO FRANCISCO DA SILVA e
EDUARDO CARRION DA SILVA no local do crime [“Festa do Curvão”] afigura-se
incontroversa, pois confirmada por ambos, nas duas fases da persecução penal.

Todavia, as testemunhas presencias [
Danilo Rodrigues Cesar, Edvandir Vieira Rodrigues, Edvandir Vieira Rodrigues, Raissa Aparecida Moura Toledo, Adriana Aparecida Carvalho, Cícero Romeu de Araújo Mota, Anderson Vieira dos Santos e Marcelo Rodrigues Vieira
], assim como as vítimas sobreviventes [
Eudes dos Santos Cabral Junior e
Erivelton Costa Soares
]
não visualizaram e/ou identificaram o autor dos disparos de arma de fogo, destacando que o executor utilizava boné e máscara facial, bem como que a iluminação do local era precária, cingindo-se às luzes de LED dos aparelhos de sons dos veículos.

O reconhecimento de
MARCIO FRANCISCO DA SILVA [
recorrente]
, pela testemunha presencial
Danilo Rodrigues Cesar, por fotografia, não induz, em si, a autoria delitiva dos crimes [como executor], ao considerar que o identificou apenas
“como sendo a mesma pessoa que estava no ‘Curvão’ no dia dos fatos, genitor dos irmãos LEANDRO e EDUARDO”
(Re
conhecimento Fotográfico nº 2021.16.339905 - fls. 109-ID 161477806), especialmente porque no local haviam cerca de 50 (cinquenta) pessoas de diversos grupos, que se conheciam ou não entre si.

Registre-se que a localidade “Curvão” estava sendo frequentada, durante a pandemia da COVID19, por várias pessoas que chegavam ao local e permaneciam ouvindo som e consumindo bebidas alcóolicas, com seus veículos estacionados de ré para facilitar a saída caso a polícia chegasse, conforme declarações prestadas em Juízo pela policial militar Gislaine Prudêncio e pelas testemunhas
Rhaylla Luiza Scapini e Advandir Vieira Rodrigues (Relatórios de Mídias - IDs 161478817, 161476370, 161476370
), a elidir a conclusão de que
EDUARDO CARRION DA SILVA
teria envolvido nos crimes por ter
“estacionado com a frente voltada no sentido do município de Nova Xavantina para facilitar uma fuga no caso de eventual chegada da polícia”
(fls. 822-ID 161475838).

Atente-se que a narrativa da testemunha sem rosto 2, no sentido de que o recorrente
EDUARDO CARRION DA SILVA
teria aberto o porta-malas do veículo e entregue um objeto ao recorrente
MARCIO FRANCISCO DA SILVA
, presumindo ser a arma de fogo utilizada nos crimes, não fora confirmada pelas outras testemunhas [
Adrielly Teodora Pereira Guimarães e testemunha sem rosto 1], as quais

também ocupavam o banco traseiro do veículo, ao contrário, Adrielly Teodora Pereira Guimarães enfatizou que
“se tivessem aberto o porta-malas teria visto”
(Relatórios de Mídias - IDs 161478817, 161476370, 161476370).

A assertiva da
vítima
Eudes dos Santos Cabral Junior, de que a motivação dos crimes seria uma briga entre ele, a testemunha Danilo Rodrigues Cesar e os recorrentes LEANDRO FRANCISCO DA SILVA e
EDUARDO CARRION DA SILVA, ocorrida cerca de 20 (vinte) dias antes, não se mostra suficiente para demonstrar indícios de autoria delitiva, notadamente porque
a testemunha Danilo Rodrigues Cesar também estava no local dos crimes, porém o
executor dos disparos lhe verbalizou
“a treta não é com você”
e, na sequência, ordenou que ele fosse embora -
“vaza, vaza”
- (fls. 716-ID 161475814).

As contradições entre os depoimentos das testemunhas [
Danilo Rodrigues Cesar, Edvandir Vieira Rodrigues, Ravel da Silva Montel, Cícero Romeu de Araújo Mota e Anderson Vieira dos Santos
] acerca das vestes utilizadas pelo executor dos tiros [roupa toda preta, blusa vermelha e/ ou colete com sinais luminosos], não conferem credibilidade às suas narrativas, por se tratar de característica distintas e marcantes.

Merece destaque, ainda, que após os crimes, foram levantadas outras suspeitas sobre a autoria delitiva, quais sejam, praticados por fazendeiros descontentes com as festas, envolvimento com mulher casada ou até mesmo com tráfico de drogas, conforme declarações das policiais militares
Núbia Katiane de Jesus Rocha Bueno e Núbia Katiane de Jesus Rocha Bueno,
das testemunhas Danilo Rodrigues Cesar, Raissa Aparecida Moura Toledo, Rhaylla Luiza Scapini, assim como das vítimas Eudes dos Santos Cabral Junior e Advandir Vieira Rodrigues (Relatórios de Mídias - IDs 161478817, 161476370, 161476370),
porém essas motivações sequer foram investigadas.

Note-se que o recorrente
MARCIO FRANCISCO DA SILVA foi preso na posse de um revólver e munições calibre 22 (
fls. 250-ID 161477820 e fls. 222/223-ID 161477815
); um projétil de
arma de fogo fora retirado do corpo da vítima Eudes
dos Santos Cabral Junior
e um “projétil fragmentado” do corpo da vítima Erivellton Costa Soares (Termo de Apreensão nº 2021.16.262692 - fls. 75-ID 161477805), mas não houve confronto balísticos a fim de corroborar eventual utilização da arma de fogo pertencente ao recorrente para a prática dos delitos.

Ademais,
não foi
realizado laudo pericial de local do crime, a fim de recolher o máximo de informações e/ou vestígios que poderiam auxiliar na compreensão dos crimes e demonstração da autoria dos disparos de arma de fogo.

Ressalte-se que
“todos os vestígios encontrados em um local de crime, num primeiro momento, são importantes e necessários para elucidar os fatos. Estes se constituem em qualquer marca, objeto ou sinal sensível que possa ter relação com o fato investigado”
(SILVA, Eliane Cardoso. SILVA, Rubens Alves.
https://ambitojuridico.com.br/ cadernos/direito-processual-penal/preservacao-do-local-do-crime-e-sua-importancia-para-peri cia-criminal
).

O c. STJ possui entendimento de que a primeira fase processual do Júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e
indícios suficientes
de autoria

(HC nº 706.735/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 17.2.2023).

Com efeito, o juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade”
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

A propósito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“O convencimento do juiz e a expressão in dubio pro societate: não é à toa que o procedimento do júri possui três fases, a primeira das quais se destina a filtrar a imputação, permitindo a remessa do caso à apreciação do Tribunal Popular se – e somente se – houver provas mínimas a gerar dúvida razoável no espírito do julgador, de modo que, analisando-se as provas, surjam duas ou mais vertentes para a decisão.
Noutros termos, a decisão de pronúncia – juízo de admissibilidade da acusação – é momento sério e importante para o réu, devendo ser enfrentado pelo magistrado com a indispensável cautela. Jamais se pode enviar a júri um caso em que as provas, uníssonas, demandam absolvição por insuficiência de provas
. Mesmo que o julgador não possa absolver sumariamente,
é mais adequado optar pela impronúncia, quando perceber ser totalmente inviável uma condenação justa, no futuro
. A expressão in dubio pro societate (na dúvida, em favor da sociedade) é mais didática do que legal. Não constitui um princípio do processo penal, ao contrário, o autêntico princípio calca-se na prevalência do interesse do acusado (in dubio pro reo). Mas tem o sentido eficiente de indicar ao juiz que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, porém de admissibilidade. Por isso, se houver dúvida razoável, em lugar de absolver, como faria em um feito comum, deve remeter o caso à apreciação do juiz natural, constitucionalmente recomendado, ou seja, o Tribunal do Júri. Em suma,
não devem seguir a júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo, antes que se possa lançar a injustiça nas mãos dos jurados
; merecem ir a júri os feitos que contenham provas suficientes tanto para condenar como para absolver, dependendo da avaliação que se faça do conjunto probatório. Essa é a dúvida razoável.”

(Código de Processo Penal Comentado. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, o. 1.466 - grifado)

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e desta e. Câmara:

“A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do
Júri
tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona, portanto, como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). 2. Serão submetidos a julgamento do Conselho de Sentença somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de
indícios
suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.”
(STJ, REsp nº 1.924.562/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.5.2021)

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, ‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019)

Logo, impõe-se despronunciar os recorrentes
MARCIO FRANCISCO DA SILVA,
LEANDRO FRANCISCO DA SILVA e EDUARDO CARRION DA SILVA por ausência de indícios suficientes de autoria (CPP, art. 414).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar os recorrentes MARCIO FRANCISCO DA SILVA,
LEANDRO FRANCISCO DA SILVA e EDUARDO CARRION DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023